Tribunal: TJMT
Processo: 1003633-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003633-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), JEVERSON APARECIDO MATTOS - CPF: 112.315.301-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – BLOQUEIO DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível proceder à penhora de bens de propriedade de terceiros não vinculados ao processo, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1003633-87.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE JACIARA

AGRAVADO:
JEVERSON APARECIDO MATTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Município de Jaciara
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002710-36.2018.8.11.0010 (PJe), promovida contra
Jeverson Aparecido Mattos
, indeferiu o pedido de penhora de imóvel, em razão de este se encontrar registrado em nome de terceiro, alheio à lide.

O Agravante, em síntese, afirma que, a medida pleiteada não é descabida, pois, por se tratar de cobrança de IPTU, a dívida recai sobre o imóvel, e não sobre a pessoa, logo, não seria desproporcional realizar a penhora.

Assim, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, que seja procedida a constrição patrimonial, da maneira requerida.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi indeferido no ID no 79026512.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Município de Jaciara
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002710-36.2018.8.11.0010 (PJe), promovida contra
Jeverson Aparecido Mattos
, indeferiu o pedido de penhora de imóvel, em razão de este se encontrar registrado em nome de terceiro, alheio à lide.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser analisada neste momento, qual seja, a possibilidade da constrição patrimonial de imóvel registrado em nome de terceiro que não integra o processo.

Pois bem.

Desde já, registra-se que, a conclusão, neste momento, não destoa do que foi tecido na decisão liminar.

A Execução Fiscal originária foi promovida contra Jeverson Aparecido Mattos, a fim de que fosse adimplido R$ 393,14 (trezentos e noventa e três reais quatorze centavos), a título de IPTU.

Após a citação do Recorrido (via edital), foi requerida a constrição do imóvel em questão, alvo das cobranças do IPTU, o que restou indeferido pelo Magistrado Singular, em razão de este se encontrar registrado em nome de
Colonizadora Industrial Pastoril e Agrícola CIPA LTDA
.

Face o indeferimento, foi interposto o Agravo de Instrumento.

Como mencionado, a irresignação do Agravante não deve prosperar, em face de que o referido pleiteia a constrição patrimonial de bem pertencente à terceiro que não participa dos autos.

Ainda que a cobrança dos respectivos IPTUs seja oriundo do imóvel ora em discussão, deve-se respeitar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ou seja, antes de se proceder à penhora, deve-se, antes, citar o terceiro, e então o oportunizar para efetuar o pagamento da dívida, sob pena de infringir os preceitos mencionados no parágrafo anterior.

Neste sentido, inclusive, veja-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE. TERCEIRO. ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

2. Verificado que o imóvel indicado à penhora pelo credor pertence a terceiros estranhos à lide, incabível sua constrição para garantia do débito exequendo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07274215420208070000 DF 0727421-54.2020.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 4/11/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/11/2020).

Destaca-se, ainda, que o óbice não leva em consideração se o IPTU é obrigação
propter rem
, ou não, já que o importante, no presente caso, é o fato de o terceiro não integrar à lide, logo, seria temerário proceder ao bloqueio sem que o referido fosse oportunizado a efetuar o pagamento da dívida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022